Tribunal: STF
Processo: HC 212946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lesão corporal grave. Alegação de nulidade. Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade flagrante.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 59 DO CP. PRÁTICA DO CRIME NO AMBIENTE DE TRABALHO E FORMA COMO O DELITO FOI COMETIDO. FATOS CONSIDERADOS QUANDO DA ANÁLISE DA MOTIVAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Impossível a utilização do mesmo fato para adjetivar negativamente mais de uma circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal. 
    2. No em tela, a relação de trabalho foi considerada na avaliação do vetor judicial dos motivos do crime, não podendo ser novamente utilizada na análise da conduta social, como pretendido, sob pena de incidir-se na vedação ao bis in idem. 
    3. Pelo mesmo fundamento não se reconhece a agravante do art. 61, II, ’, do CP, porquanto a forma como o delito foi cometido já foi considerada na avaliação dos vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime. 
    4. Agravo regimental não provido.”
2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de absolver os pacientes da prática do crime de extorsão qualificada. 
4. Em seguida, o assistente de acusação interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 551.337, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do “agravo para dar provimento parcial ao recurso especial, para condenar os acusados pelo delito de lesão corporal de natureza grave, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para que realize a dosimetria da pena”. Nesse contexto, o Tribunal estadual fixou a pena do paciente Luiz Carlos em 3 anos e 6 meses de reclusão e do paciente Roberto, em 3 anos de reclusão. Foi fixado o regime inicial aberto para o cumprimento de ambas as reprimendas privativas de liberdade.
5. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
6. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Após, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.970.792, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “[o]s pacientes encontram-se sob indisfarçável constrangimento ilegal, materializado nas seguintes ilegalidades: (i) recusa de proposta de suspensão condicional do processo sob inidôneo fundamento de gravidade abstrata; (ii) realização da dosimetria da pena a partir de critérios flagrantemente ilegais”.
8. Com relação à dosimetria da pena, prossegue a narrativa para alegar que o depoimento da vítima “foi produzido em ofensa ao devido processo legal. Contudo, apesar de destacar um tópico no acórdão para afastar o pedido de desentranhamento formulado pela defesa, ao argumento de que depoimento da vítima não será valorado no cálculo das penas’, contraditoriamente e em absoluto prejuízo aos pacientes, exasperou a pena-base valendo-se, expressamente, de referida prova imprestável”.
9. Ainda no que se refere à dosimetria da pena, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal:
    (i) “em virtude de fundamentação idêntica para circunstâncias subjetivas que não se comunicam entre os pacientes/corréus”;
    (ii) “consistente na valoração negativa da vetorial e’com fundamento em imputação já afastada pelo Poder Judiciário”;
    (iii) “em virtude da ilegalidade manifesta na valoração negativa da vetorial do crime”;
          (iv) “em virtude da ilegalidade da valoração negativa da vetorial âncias do crime’. Bis in idem. Argumento que se confunde com o fato típico”;
    (v) “em virtude de exasperação de pena-base expressamente alicerçada em prova ilegal”.
10. A defesa requer a concessão da ordem para:
    “(i) determinar a baixa dos autos para formulação de proposta de suspensão condicional do processo, nos moldes estritamente previstos no art. 89 da Lei 9099/95; 
    (ii) determinar o desentranhamento do documento produzido em absoluta violação ao devido processo legal e ilegalmente juntado aos autos às fls. e-STJ 1797 e ss. 
    (iii) em qualquer caso, seja determinada a realização de nova dosimetria da pena, sem as ilegalidades apontadas no presente habeas corpus.”
11. Decido.
12. O habeas corpus não deve ser concedido.
13. A tese defensiva no sentido da existência de constrangimento ilegal em razão da “recusa de proposta de suspensão condicional do processo sob inidôneo fundamento de gravidade abstrata” não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
14. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).
15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     Publique-se.
                Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator